Tribunal: TJES
Processo: 0000612-02.2007.8.08.0031
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000612-02.2007.8.08.0031
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PAULO OLIVEIRA SOUZA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000612-02.2007.8.08.0031 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: LINDEMBERG BAESSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO
QUALIFICADO
.
ARTIGO 15
5
,
§4º, INCISOS II E IV,
DO CÓDIGO PENAL.

1. ABSOLVIÇÃ
O I
NSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
Impossibilidade.
Autoria e materialidade comprovadas.

2.
ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
VALOR DOS BENS SUBTRAÍDOS.

3
.
DECOTE DA
S
QUALIFICADORA
S
PREVISTA
S
NO
ART. 155, §4º, INCISO
S
I
I
E IV
, DO CÓDIGO PENAL.
IMPOSSIBILIDADE.
RELATOS DA VÍTIMA. C
ONFISSÃO DO
COR
RÉU
.

4.
RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO. ART. 155, §2º, DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE.
VALOR EXPRESSIVO DA RES FURTIVA. 5.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE
AO MÍNIMO LEGAL
.
IN
VIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA
S
JUDICI
AIS
NEGATIVAMENTE VALORADA
S
.
CIRCUNSTÂNCIAS
E CONSEQUÊNCIAS
DO CRIME
.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
6
.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE.
PENA DEFINITIVA SUPERIOR A 4 ANOS. ART. 44, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL.

7
.

RECURSO CONHECIDO
E

IM
PROVIDO.
1.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas em relação ao apelante através da prova material contida nos autos bem como pelos depoimentos da vítima, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório.
2
.
Os bens e quantias subtraídas totalizaram valor aproximado de R$ 6.000,00 (seis mil reais), valor superior a 10% (dez por cento) do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos, não sendo possível a configuração do princípio da insignificância.
3
. Devidamente comprovado nos autos através dos relatos da vítima e confissão do corréu as qualificadoras da escalada e concurso de agentes, tendo em vista que o réu e os dois comparsas pularam o muro do imóvel para subtrair os bens e valores.
4.
À época do crime, ou seja, no ano de 2004, o valor do salário mínimo era de R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais), de modo que o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) é muito superior e não pode ser considerado de pequeno valor, sendo inviável o reconhecimento do furto privilegiado.
5
. Inviável a fixação da pena-base no patamar mínimo legal, tendo em vista a valoração negativa acertada das circunstâncias e consequências do crime, através de fundamentação idônea.
6.
Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, considerando a pena definitiva superior a 4 (quatro) anos de reclusão, por expressa vedação do artigo 44, inciso I, do Código Penal.
7
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000612-02.2007.8.08.0031 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: LINDEMBERG BAESSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
LINDEMBERG BAESSA
, por irresignado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Mantenópolis, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo 155, §4º, incisos II e IV, do Código Penal, à pena definitiva de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 154 (cento e cinquenta e quatro) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 16 de outubro de 2004, o denunciado, em concurso com os corréus Paulo Oliveira Souza e Marcio Rodrigues Pereira, adentraram na residência da vítima José Laurindo Sobrinho e subtraíram uma câmera filmadora da marca Panasonic com todos os seus equipamentos, um aparelho de som da marca Semp Toshiba, um vídeo cassete da marca Goldstar, um aparelho de antena parabólica com controle remoto, um telefone sem fio, dois rádio relógios, um secador de cabelo, uma bolsa contendo trinta CD’s, várias joias, uma mala de cor azul e uma quantia em dinheiro de aproximadamente $ 1.400,00 (mil e quatrocentos dólares).

Em suas razões de recurso, a defesa pleiteia (I) absolvição por insuficiência probatória; (II) absolvição por atipicidade da conduta em razão da aplicação do princípio da insignificância; (III) desclassificação para furto simples; (IV) reconhecimento do furto privilegiado; (V) fixação da pena-base no mínimo legal; e (VI) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Pois bem.

A materialidade delitiva restou comprovada através do boletim de ocorrência policial, auto de apreensão, bem como pela prova oral produzida nos autos.

Em relação à autoria, verifico que esta restou igualmente comprovada.

Interrogado em juízo, o réu negou a prática delitiva, afirmando que foi ele quem contou para a vítima sobre o furto praticado pelos demais réus. Questionado acerca do motivo pelo qual teria revelado o crime ao ofendido, disse que os familiares dele estavam o olhando de forma diferente.

O corréu Paulo Oliveira Souza, por sua vez, em seu interrogatório judicial, confirmou que furtaram da vítima cerca de $ 850,00 (oitocentos e cinquenta dólares), tendo Mário escalado a parede para acessar o local e
LINDEMBERG
indicado o local do furto e o acesso para a residência. Esclareceu, ainda, que o recorrente ficou com R$ 700,00 (setecentos reais) e trocou os dólares na cidade de Mantena/MG, tendo sido ele o responsável por carregar a mala subtraída.

Corroborando com a confissão do corréu, a vítima José Laurindo Sobrinho disse que tomou conhecimento do furto em sua casa através de
LINDEMBERG
, o qual o contou que os responsáveis teriam sido Marcio e Paulo. Contudo, soube, após, que
LINDEMBERG
também participou do furto, sendo que ele conhecia a estrutura da casa.

O ofendido ainda esclareceu que soube que o réu foi até a cidade de Mantena/MG para trocar os dólares, bem como esclareceu que dentro da referida mala havia cerca de $ 1.300,00 (mil e trezentos dólares), sendo que seu prejuízo total atingiu cerca de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Importante ressaltar que nos crimes patrimoniais a palavra da vítima é apta a corroborar a condenação, sobretudo quando em consonância com as demais provas dos autos:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. OBSERVÂNCIA AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL -CPP. NULIDADE PROCESSUAL. NÃO OCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS JUSTIFICAM O AGRAVAMENTO DO REGIME PRISIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
2. Ressalta-se que "(...) Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe de 11/5/2018).
[...]
5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.035.719/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022).

A informante Sandra Oliveira Souza, esposa da vítima, revelou que
LINDEMBERG
disse que iria para São Francisco ou Mantena trocar alguns dólares, sem saber, a princípio, de quem era o dinheiro. Em seguida, afirmou saber que o recorrente não tinha dólares para efetuar tal transação.

A testemunha José Prata Filho disse que ficou sabendo pelo réu Paulo que
LINDEMBERG
e Marcio o convidaram para cometer o furto, sendo que o primeiro teria sido o responsável por vigiar a residência enquanto os demais colhiam os bens.

Portanto, tomando-se por base a prova produzida noa autos, bem como pelos relatos acima expostos, verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório em relação ao acusado, sendo medida que se impõe a manutenção da condenação.

Em relação ao pleito absolutório por atipicidade da conduta, ressalte-se que, conforme entendimento jurisprudencial sedimentado, para a aplicação do princípio da insignificância é necessário que se leve em conta vários requisitos, não apenas o valor da coisa furtada, pois, caso contrário, estar-se-ia prejulgando que a subtração dos bens daquelas classes sociais menos favorecidas, que normalmente possuem renda mensal de 01 (um) salário-mínimo, não constituiria crime, haja vista o baixo valor de seus bens.

Para a configuração do indiferente penal, além da inexpressividade da lesão jurídica provocada, é imprescindível verificar, ainda, a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Não sendo assim, cria-se o perigoso precedente de sempre se absolver o agente que vive de pequenos furtos, praticados diariamente contra vítimas diversas, pela suposta atipicidade que ensejaria a conduta insignificante. Certamente, isto não é o desejável.

Na hipótese, os bens e quantias subtraídas totalizaram valor aproximado de R$ 6.000,00 (seis mil reais), valor superior a 10% (dez por cento) do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Sobre o tema, destaco o seguinte precedente:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. VALOR SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO. REINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O valor dos bens subtraídos, avaliados em R$ 109,71 (cento e nove reais e setenta e um centavos), é superior a 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos, o que, nos termos do entendimento desta Corte Superior, não pode ser considerado insignificante.
[...]
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.232.330/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 12/6/2023).

Em seguida, requereu a defesa a desclassificação para o crime de furto simples, com o consequente decote das qualificadoras previstas nos incisos II e IV do §4º do art. 155 do Código Penal (furto cometido mediante escalada e em concurso de agentes).

Contudo, verifico que restou devidamente comprovado nos autos a escalada, tendo em vista que o réu e ao menos um dos comparsas pularam o muro do imóvel da vítima, de onde obteve êxito em subtrair os bens e valores.

Acerca da incidência da referida qualificadora, destaco entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. ESCALADA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVAS. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Firme nesta Corte o entendimento de que "'excepcionalmente, quando presentes nos autos elementos aptos a comprovar a escalada de forma inconteste, pode-se reconhecer o suprimento da prova pericial [...]'(AgRg no HC n. 556.549/SC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 1º/3/2021)" (AgRg no HC n. 691.823/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 30/9/2021). Na hipótese, a qualificadora foi reconhecida com base em prova oral, pelos depoimentos colhidos em ambas as fases processuais, e pela confissão do próprio réu. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.985.419/MT, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022).

Da mesma forma, o conjunto probatório colhido revela que o crime fora cometido mediante o concurso de três agentes, sendo eles o réu e os corréus Paulo e Marcio.

Desta maneira, comprovada a incidência das qualificadoras, inviável a desclassificação para a modalidade simples do delito.

Seguindo na linha de irresignação, suscitou o recorrente o reconhecimento do furto privilegiado, com a aplicação da causa de diminuição de pena contida no art. 155, §2º, do Código Penal.

Os requisitos elencados no referido dispositivo são a primariedade do réu e o pequeno valor da coisa furtada.

No caso em tela, conforme já abordado, o prejuízo da vítima atingiu o valor total aproximado de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

À época do crime, ou seja, no ano de 2004, o valor do salário mínimo era de R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais), de modo que o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) é muito superior e não pode ser considerado de pequeno valor.

Acerca do tema colaciono entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. HABITUALIDADE DELITIVIA. NÃO CABIMENTO. FURTO PRIVILEGIADO. VALOR DA RES FURTIVA SUPERIOR A 10% DO VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. RECURSO DESPROVIDO. O princípio da insignificância teve as suas diretrizes instituídas pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, sendo elas: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica causada. Precedentes. Evidenciada a habitualidade delitiva, incabível a aplicação do Princípio da Bagatela. Na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os requisitos para a configuração do furto privilegiado, cingem-se à primariedade do acusado e do pequeno valor do objeto receptado. Precedentes. O valor da res furtiva correspondente a aproximadamente 24% do salário-mínimo vigente à época dos fatos, razão pela qual não há que se falar em valor irrisório do bem subtraído. Recurso a que se nega provimento. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 026190027453, Relator: HELIMAR PINTO - Relator Substituto: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 10/08/2022, Data da Publicação no Diário: 22/08/2022).

Adiante, pugnou pela fixação da pena-base no mínimo legal.

Ao apreciar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, o MM. Juiz considerou negativas as circunstâncias e consequências do crime, sob os seguintes fundamentos:

“
[...]

As
circunstâncias do crime
foram negativas, eis que o acusado agiu mediante escalada à subtração da coisa, visando facilitar a execução do crime, ensejando uma maior reprovabilidade da conduta, não recaindo em bis in idem, conforme explicitado na fundamentação. Outrossim, as
consequências
também são negativas, extrapolando os limites da razoabilidade inerentes do tipo incriminador, diante do expressivo prejuízo causado à vítima, pois conforme alegado em juízo, sofreu um dano de aproximadamente R$ 6.000,00 (seis mil reais)
[...]
”.

Para a exasperação, deve o julgador respaldar-se em fundamentos exógenos ao tipo, relevantes, que justifiquem o elevado grau de reprovação da conduta do réu, seja pelas circunstâncias judicias objetivas ou subjetivas descritas no art. 59 do Código Penal.

Escorreita a valoração negativa das circunstâncias do crime, tendo em vista que diante da pluralidade de qualificadoras é facultado ao julgador aplicar uma delas enquanto qualificadora e a outra para exasperar a pena-base.

Da mesma maneira, as consequências do crime restaram comprovadamente desfavoráveis na medida em que o prejuízo financeiro foi exacerbado, considerando, sobretudo, o ano de cometimento do delito (2004).

Vale ressaltar, ainda, o fato de que o Magistrado possui discricionariedade para fins de fixação da pena, desde que de maneira fundamentada e proporcional, o que verifico ser o caso dos autos.

Pelo exposto, mantenho a pena arbitrada.

Por fim, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, considerando a pena definitiva superior a 4 (quatro) anos de reclusão, por expressa vedação do artigo 44, inciso I, do Código Penal.

Diante do exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
E
NEGO
-LH
E
PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença nos termos em que prolatada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)